Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-02.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Rescisão imotivada por parte do contratante. Honorários arbitrados proporcionalmente ao trabalho prestado até aquele momento. Dedução de valores a título de adiantamento de honorários que não se justificava. Apelação parcialmente provida.